Tribunal: TJDFT
Processo: 0728705-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reformou a decisão agravada para afastar a ordem de penhora do imóvel de propriedade do embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se houve omissão no acórdão por não considerar os argumentos que corroboram o entendimento de aplicação do prazo quinquenal para a contagem da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração objetivam esclarecer aspectos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.
4. No caso, não se verifica a omissão apontada pela embargante, tendo sido o assunto devidamente apreciado e fundamentado no acórdão.
5. A pretensão da embargante de rediscutir a matéria já decidida não se mostra pertinente nesta seara, devendo ser buscada por meio do recurso cabível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração quando não restar identificado no julgado a ocorrência de qualquer omissão, contradição ou violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.